Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738178-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUSBERTO PALHA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília – proferida em sede de embargos de declaração –, nos autos do cumprimento de sentença, manteve a decisão de ID 97066721 (autos originais) que acolheu a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado, bem como determinou a liberação da respectiva quantia (ID 107379184, autos originais). Preparo recolhido (ID 31087955). Verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator